Tribunal: TJES
Processo: 5008327-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008327-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA SANTOS DOS ANJOS e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. SUSPENSÃO DO FEITO FUNDADA NO TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Serra/ES que suspendeu cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema Repetitivo nº 1.169/STJ. As agravantes alegam que a sentença coletiva não é genérica, pois fixou de forma clara os parâmetros da condenação – pagamento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias dos professores municipais, com diferenças dos últimos cinco anos –, permitindo a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, deve ser suspensa em razão do Tema 1.169/STJ ou se o prosseguimento do cumprimento de sentença é cabível por se tratar de título líquido, certo e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.169/STJ restringe-se às sentenças coletivas genéricas que demandam prévia liquidação para individualização do crédito, hipótese diversa do caso em exame, em que o título coletivo apresenta parâmetros claros quanto aos titulares do direito, período abrangido e critérios de cálculo.

4. O art. 509, §2º, do CPC autoriza o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos, sem necessidade de fase de liquidação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte afasta a suspensão com base no Tema 1.169/STJ quando o título executivo judicial permite a apuração do quantum debeatur de forma direta.

6. A eventual necessidade de comprovação da condição funcional das exequentes – exercício em regência de classe – pode ser realizada no próprio cumprimento de sentença, sem justificar a suspensão do processo.

7. A manutenção do sobrestamento viola o princípio da efetividade da execução (CPC, art. 797), que assegura a satisfação célere e útil do crédito reconhecido em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.169/STJ não se aplica à execução individual de sentença coletiva que contém todos os elementos necessários à apuração do crédito exequendo.

2. O art. 509, §2º, do CPC autoriza o cumprimento imediato da sentença quando o valor devido pode ser obtido por simples cálculo aritmético.

3. A necessidade de verificar a condição funcional do exequente não caracteriza liquidação prévia do julgado e deve ser analisada no bojo do próprio cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC/2015, arts. 509, §2º, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.178.535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 27.11.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 790.415/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., DJe 27.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000345-28.2023.8.08.0016, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C.Cív., j. 16.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001324-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª C.Cív., j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Gabriela Santos dos Anjos, Geovanna Oliveira da Fonseca Coutinho e Gilvane Oliveira Colares
, servidoras públicas do Município de Serra/ES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de que a controvérsia está abrangida pelo Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ.

Na Decisão de ID 13968062, foi deferida a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 69743115), determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença no processo nº 5017858-39.2025.8.08.0048, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no ID 15398847.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Gabriela Santos dos Anjos
,
Geovanna Oliveira da Fonseca Coutinho
e
Gilvane Oliveira Colares
, servidoras públicas do Município de Serra/ES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de que a controvérsia está abrangida pelo Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ.

As agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente a suspensão determinada no referido Tema, uma vez que a sentença coletiva que ampara a execução individual não é genérica. Alegam que o título executivo é certo, líquido e exigível, pois fixou de forma clara os parâmetros da condenação – reconhecimento do direito ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias e pagamento das parcelas vencidas dos últimos cinco anos – permitindo o cálculo direto do valor devido, sem necessidade de fase prévia de liquidação.

Pois bem.

O julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0005868-93.2012.8.08.0048, ocorrido na Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tratou de ação proposta pelo SINDIUPES – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do ES contra o Município de Serra, buscando o pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 45 dias anuais de férias previstos no Estatuto do Magistério Municipal, além do pagamento retroativo das diferenças relativas aos últimos cinco anos não atingidos pela prescrição.

No mérito, em resumo, o Tribunal confirmou a sentença de primeiro grau, entendendo que, à luz da legislação municipal vigente e do artigo 7º, XVII, da Constituição Federal, o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias efetivamente concedidos aos professores, com direito ao recebimento das diferenças salariais dos últimos cinco anos.

Após análise dos autos, considero que a condenação foi clara quanto aos titulares do direito, período abrangido e critérios de cálculo. Os cálculos juntados pelas agravantes no cumprimento de sentença (ID 69703569) indicam que a atualização dos valores não demanda dilação probatória ou fixação de critérios adicionais, tratando-se, portanto, de mero cálculo aritmético, como autoriza o art. 509, §2º, do CPC.

Nessa linha, esta Egrégia Corte tem entendido que a suspensão de execuções individuais fundada no
Tema 1169/STJ
somente se aplica às hipóteses de sentenças genéricas, que demandem liquidação prévia para apuração do quantum debeatur. A título de ilustração:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Fernando César Dente de Araújo e homologou o valor bruto apurado.
A controvérsia envolve a execução de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que determinou o restabelecimento dos efeitos funcionais de atos administrativos de promoção de servidores do Poder Judiciário, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as diferenças financeiras decorrentes das promoções devem ser pagas retroativamente desde a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ, porquanto o título executivo judicial possui parâmetros suficientes para a apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação.
[...]
Tese de julgamento: A suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1.169 do STJ é desnecessária quando o título judicial apresenta parâmetros claros para a apuração do valor devido.
[...] Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 7.854/2004; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Súmula nº 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 790.415/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020; TJES, Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 20/09/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027794-34.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08/08/2024. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5028206-62.2023.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Jan/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que determinou a suspensão da execução individual de sentença coletiva, até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A parte recorrente sustenta que a sentença coletiva objeto da execução não é genérica e, portanto, a suspensão determinada no referido tema não se aplica ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se a liquidação do julgado é necessária no caso concreto e, por conseguinte, se deve ser suspensa a execução com base no Tema 1.169/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia de sentença genérica proferida em ações coletivas, o que, no caso concreto, não se aplica, pois a sentença coletiva executada não é genérica. 4. O feito de origem já se encontra em fase de liquidação individual, sendo o crédito exequendo passível de apuração por
simples cálculo aritmético
, não havendo necessidade de sobrestamento até o julgamento do tema repetitivo. 5. O artigo 509, §2º, do CPC/2015, permite o prosseguimento da execução sem necessidade de liquidação, quando o cálculo do valor devido pode ser realizado sem a necessidade de prévia liquidação coletiva do julgado
.
6. Precedentes de outros tribunais pátrios confirmam a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ em casos de sentenças coletivas não genéricas, sendo indevida a suspensão do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: O Tema 1.169/STJ não se aplica à execução individual de sentença coletiva que contenha todos os elementos necessários para apuração do crédito exequendo por cálculo aritmético. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.178.535-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 27.11.2018; TJ-RJ, AI nº 0006670-15.2024.8.19.0000, Rel. Des. André Emílio Ribeiro von Melentovytch, j. 08.05.2024; TJ-DF, AI nº 0723517-21.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23.08.2023. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001324-04.2024.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/Oct/2024, Assunto: Temas repetitivos / Repercussão Geral)

Ademais, no julgado citado a seguir, esta Corte de Justiça concluiu que o crédito buscado pela parte – indenização referente ao terço constitucional de férias sobre 45 dias – pode ser obtido mediante aplicação de meros cálculos aritméticos sobre as verbas constantes das fichas financeiras, com acréscimos legais, de maneira que a pretensão não exigia fase de liquidação:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000345-28.2023.8.08.0016 APELANTE: ANA MARIA MARETTO APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – ULTRAPASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes.

2. Essa é a inteligência do disposto no artigo 509, §2º, do CPC: Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. 3. No caso dos autos, ao contrário do defendido pela parte apelante, a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0000378-55.2013.8.08.0016, qual seja, pagamento da indenização do terço de férias constitucional calculada sobre 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho, depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5 e com incidência de juros de mora e correção monetária.
[...] (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5000345-28.2023.8.08.0016, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Apr/2024)

O ponto central trazido pelo Município agravado, em suas contrarrazões, refere-se à necessidade de verificar a quem é devido o valor, ou seja, comprovar que as exequentes efetivamente se enquadram na categoria de "professoras em regência de classe". Contudo, tal verificação, embora necessária, não impõe a suspensão do feito para aguardar o julgamento do Tema 1.169/STJ nem demanda a instauração de uma fase autônoma de liquidação.

Vejamos julgados:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 33 .371/92 (PJE Nº 0030649-57.1992.8.07 .0001).
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 524, §§ 3º, 4º E 5º, DO CPC/15 . CÁLCULOS GENÉRICOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1
. No Tema Repetitivo n.º 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos
.
2. O objeto do feito de referência não é o cumprimento de sentença coletiva genérica, porquanto limitada aos professores aposentados do Distrito Federal que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação, percebendo a gratificação no importe de 20% (vinte por cento) a contar da vigência da mencionada norma distrital, hipótese diversa da discutida no aludido tema repetitivo.
3. A determinação contida na decisão agravada, no sentido de que o Executado junte aos autos documentação suplementar, não implica inversão do ônus probatório. Isso porque, na presente hipótese, é o ente público que detém acesso à documentação apta a demonstrar a exata situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria deles no cargo de professor, os quais deveriam estar, necessariamente, em regência de classe em momento anterior à inatividade. 4. Assim, a apresentação de fichas financeiras ou outros documentos sob sua guarda não implica transferir a ele (executado) o encargo probatório, o qual deverá ser exercido, pela regra ordinária, por aquele que pleiteia o direito. 5 . No caso concreto, a providência requerida pelo d. magistrado a quo no decisum agravado configura tão somente obrigação imposta pela lei, na linha do que preceituam os §§ 3º, 4º e 5º do art. 524 do CPC/15. 6 . Relativamente à impugnação aos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao fundamento de que seriam genéricos, cumpre ressaltar que o Agravado acostou aos autos da execução os valores que entende devidos, cabendo ao Executado contestá-los, trazendo ao cotejo aqueles que reputa corretos, a fim de apurar eventual excesso, sem prejuízo da análise pelo juízo, que, na verificação deles, poderá se valer do auxílio de um expert (art. 524, § 2º, do CPC/15). 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07067561220238070000 1917058, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 03/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORES . GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ . NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.
VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA . 1. O Tribunal da Cidadania determinou o sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema Repetitivo nº 1169 para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, não sendo a hipótese dos autos.
2. No caso, a sentença coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença, reconheceu o direito dos professores ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei nº 202/91 . 3. Dispensável a prévia liquidação do título exequendo coletivo, uma vez que a existência da dívida - an debeatur - encontra-se declarada na sentença e o valor a ser pago - quantum debeatur - pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, além de os beneficiários estarem devidamente identificados na inicial da própria ação de conhecimento.
4. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os professores que, à época da aposentadoria, trabalhavam em sala de aula, delimita, por certo, seu alcance subjetivo, e ao consignar expressamente a forma de pagamento da aludida gratificação, estabelece o seu alcance objetivo, afigurando-se, de todo, desnecessária a sua liquidação prévia . 5. Não se justifica o sobrestamento do feito, quando verificado que a hipótese não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. 6 . AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07110836320248070000 1875966, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 11/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

Assim, penso que a comprovação da situação funcional de cada exequente pode e deve ser realizada no bojo do próprio cumprimento de sentença. A meu ver, a manutenção da suspensão do feito prejudica o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), segundo o qual a tutela executiva deve buscar, com máxima celeridade e utilidade, a satisfação do crédito reconhecido em juízo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no processo nº 5017858-39.2025.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar